Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0713486-39.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que há pedido de tutela de urgência com análise pendente. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se, com a máxima urgência. Dispenso informações. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora